Tribunal: TJSP
Processo: 2071159-71.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / DIREITO AMBIENTAL
Órgão julgador: Miguel Petroni Neto
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada ao Meio Ambiente;
Data de julgamento: 2020-12-10
Data de publicação: 2020-12-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001043429
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 2071159-71.2020.8.26.0000/50001, da Comarca de Boituva, em que é embargante
OTAVIO LUIS LILISCHKIES DE CAMPOS, é embargado MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 2a Câmara Reservada ao Meio Ambiente do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores ROBERTO
MAIA (Presidente) E PAULO AYROSA.
São Paulo, 10 de dezembro de 2020.
MIGUEL PETRONI NETO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2071159-71.2020.8.26.0000/50001
2
Voto no 34659
Embargos de Declaração no 2071159-71.2020.8.26.0000/50001
Comarca de Boituva
Embargante: Otávio Luís Lilischkies de Campos
Embargado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Juiz(a) de Direito: Heloísa Helena Franchi Nogueira Lucas
Embargos de declaração. Omissão inocorrente. Caráter infringente. Embargos rejeitados.
Cuida-se de embargos de declaração opostos em face de Acórdão que negou
provimento ao agravo interno interposto pelo embargante, julgando-o prejudicado (fls.
16/18).
O Acórdão recebeu a seguinte ementa:
“Agravo Interno. Indeferimento de efeito suspensivo no Agravo de Instrumento.
Carência superveniente pela perda de objeto. Recurso prejudicado.”.
Sustenta o embargante que o v. Acórdão foi omisso com relação à sua
fundamentação.
É o relatório.
A respeito do prequestionamento que pretende o embargante, cumpre
esclarecer que ele é necessário apenas para “que faça constar do acórdão
circunstâncias fáticas aptas a demonstrar, pela mera leitura da decisão recorrida, que a
solução normativa pela qual se optou na decisão impugnada (pela via do recurso
extraordinário ou do recurso especial) está equivocada, estando-se, pois, assim, em
face de uma ilegalidade ou de uma inconstitucionalidade.” (TERESA ARRUDA
ALVIM WAMBIER, Omissão Judicial e Embargos de Declaração.
São Paulo:
Editora Revista dos Tribunais, 2005, p. 260/261 - grifei).
Com o devido respeito, os presentes embargos de declaração não se
prestaram a indicar quais teriam sido tais circunstâncias fáticas que não constaram no
corpo do V. Acórdão, caindo por terra a pretensão de prequestionamento,
tecnicamente falando.
De tudo, só se pode mesmo inferir com certeza é que os embargos não têm
razão de ser, porque no V. Acórdão não há obscuridade, contradição ou omissão
alguma. Tudo foi considerado e fundamentado de modo claro, estando o julgamento
completo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2071159-71.2020.8.26.0000/50001
3
É preciso ter em mente que a omissão a que alude a regra legal é a lacuna
condizente a conclusão da lide, não a que se refere aos argumentos das partes. Ou,
como já se decidiu:
“Não há, pois, omissão, quando o acórdão deixa de responder exaustivamente a
todos os argumentos invocados pela parte, certo que a falha deve ser aferida em
função do pedido, e não das razões invocadas pelo litigante. Se o acórdão contém
suficientes fundamentos para justificar a conclusão adotada, na análise do ponto
em litígio, então objeto da pretensão recursal, não cabe falar em omissão, posto
que a decisão está completa, ainda que diversos os motivos acolhidos seja em
primeira, seja em segunda instância.”
(JTACSP 47/107, Emb. Decl. n.o 130.043-1-SP, Rel. Des. ERNANI DE PAIVA)
Este não é o caso dos autos, pois basta uma simples leitura do aresto
embargado para se notar que este não se ressente dos vícios apontados, tendo
apresentado motivação clara e coerente.
No presente caso, o v. Acórdão foi claro quanto à perda superveniente do
objeto do recurso do agravo interno, em razão do julgamento do agravo de
instrumento.
Ante o exposto, rejeitam-se os embargos de declaração.
MIGUEL PETRONI NETO
Relator